Tribunal: TJMT
Processo: 1000949-20.2025.8.11.0011
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000949-20.2025.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), THIAGO CAMARGO DOS SANTOS - CPF: 070.196.741-27 (EMBARGANTE), DELVIS VERSALLI SOUZA - CPF: 036.065.771-09 (ADVOGADO), JEAN CARLOS RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 050.291.781-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA SILVA DO AMARAL - CPF: 001.123.492-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL NEVES SALES - CPF: 060.074.721-24 (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA APARECIDA DE OLIVEIRA CAMARGO - CPF: 896.478.401-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIELE SILVA DO AMARAL - CPF: 063.278.602-73 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1000949-20.2025.8.11.0011

EMBARGANTE: THIAGO CAMARGO DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a condenação do embargante pela prática do crime de lesão corporal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso: (i) na análise da alegada inconsistência do conjunto probatório, diante da ausência de lesões correspondentes aos apertões narrados pela vítima; e (ii) na apreciação da alegada nulidade processual por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de intimação da vítima para apresentação de supostas gravações integrais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão quanto à análise do valor probatório do laudo pericial e das demais provas, visto que o acórdão expressamente examinou a suficiência do conjunto probatório à condenação.

4. Igualmente, não se verifica omissão quanto à preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que a decisão abordou a ausência de prejuízo concreto e a inexistência de provas quanto à suposta omissão de mídias.

5. Os embargos de declaração não constituem instrumento para reexame do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 619 do CPP), o que não se configura na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.”

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 563 e 619; CP, arts. 129, § 13, e 147.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.975.266/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 16.08.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1000949-20.2025.8.11.0011

EMBARGANTE: THIAGO CAMARGO DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida
-se de

embargos de declaração
opostos pela defesa de
Thiago Camargo dos Santos
,
c
ontra acórdão proferido pela
esta
Primeira Câmara Criminal, que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação criminal
, mantendo a condenação do embargante pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, §

13, do Código Penal
).

O embargante opôs os presentes
aclaratórios
, com fundamento no artigo 619 do Código de Processo Penal,
apontando
que o acórdão embargado deixou de analisar dois pontos essenciais da defesa:

1. A alegada inconsistência do conjunto probatório, em razão da
ausência de constatação, no laudo pericial, das lesões correspondentes aos
‘
apertões muito fortes nos braços
’
narrados pela vítima na fase inquisitorial.

2. O
pleito de reconhecimento de cerceamento de defesa
, decorrente do indeferimento da intimação da vítima para apresentar a
integralidade das gravações
que supostamente teria realizado do ocorrido.

A
o final, a
defesa pede o provimento dos embargos de declaração a fim de sanar as omissões materiais apontadas.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1000949-20.2025.8.11.0011

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação criminal, cujo acórdão é objeto de impugnação, foi julgado por esta 1ª Câmara Criminal em 24 de outubro de 2025, o qual, à unanimidade, desproveu o recurso de
Thiago Camargo dos Santos
, conforme se extrai da seguinte ementa:

“
Ementa
.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E TESTEMUNHO POLICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de indenização, pela prática do crime de lesão corporal praticada contra a mulher, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Duas questões são submetidas à apreciação: (i) preliminarmente, se houve cerceamento de defesa pela suposta ausência de juntada integral das gravações realizadas pela vítima; (ii) no mérito, se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pela prática do crime de lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de cerceamento de defesa não prospera. O material audiovisual entregue pela vítima foi devidamente juntado aos autos, tendo a defesa acesso integral ao conteúdo desde a fase inquisitorial. Não há prova de existência de outras mídias não apresentadas, tampouco demonstração de prejuízo concreto, conforme exige o art. 563 do CPP (princípio do pas de nullité sans grief).

4. No mérito, a materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito, que atestou lesões compatíveis com a narrativa da vítima, e pela prova testemunhal colhida em juízo.

5. O depoimento do policial militar que atendeu à ocorrência, prestado sob o crivo do contraditório, confirma a existência de vermelhidão no antebraço da ofendida, além de cenário de desordem na residência.

6. As declarações extrajudiciais da vítima, embora não repetidas em juízo por ausência de localização, encontra respaldo na prova pericial e testemunhal, o que lhes confere credibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Teses de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa pela ausência de juntada de supostas mídias não comprovadamente existentes, quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa (art. 563 do CPP). 2. É válida a condenação por lesão corporal praticada contra a mulher quando as declarações extrajudiciais da vítima encontram amparo em laudo pericial e testemunho judicial.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13; CPP, art. 563; CF/1988, art. 5º, LV; Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.975.266/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 16.08.2022
”.

Os embargos de declaração, previstos no art.
619 do Código de Processo Penal
, têm finalidade restrita, destinando-se exclusivamente a:
a)
esclarecer obscuridade;
b)
eliminar contradição interna na decisão;
c)
suprir omissão sobre ponto relevante ao desate da controvérsia; e
d)
corrigir erro material, não constituindo meio hábil para reexame do mérito da decisão judicial, salvo em caráter excepcional, quando a omissão identificada for relevante e capaz de alterar o resultado do julgamento (efeitos infringentes).

O embargante alega omissão em dois pontos:

1.

Ausência de análise da alegada inconsistência probatória sobre as
lesões não constatadas no laudo pericial
(apertões nos braços).

2.

Omissão na apreciação do pleito de
cerceamento de defesa
decorrente do indeferimento de intimação da vítima para apresentar gravações integrais.

Contudo, a simples leitura do acórdão demonstra que o Órgão Colegiado enfrentou ambas as questões de forma clara e fundamentada.

1. Da alegada omissão sobre a prova pericial

A defesa busca rediscutir o valor probatório conferido ao laudo pericial e à prova oral, o que é inviável na via estreita dos embargos de declaração.

O acórdão examinou, de forma expressa, o conjunto probatório, a demonstrar a validade da condenação e a materialidade delitiva, atestada pelo laudo pericial que comprovou
hematoma no hipocôndrio
e
edema na região do tórax
.

A decisão colegiada refutou a tese de insuficiência probatória ao expor:

‘
Não obstante a defesa tente minimizar o conteúdo do exame pericial, alegando que o documento
não evidenciou todas as agressões descritas, tal argumento não prospera
, uma vez que o fato de
não se constatarem outras marcas não significa ausência de violência
, sobretudo porque algumas agressões, como tapas e empurrões, podem não deixar marcas duradouras
.’

Ademais, destacou-se que o laudo pericial tem corroboração no depoimento extrajudicial da vítima e no testemunho do policial militar que atendeu a ocorrência, o qual confirmou a
vermelhidão no antebraço esquerdo
da ofendida, compatível com a agressão.

Logo, o acórdão enfrentou o ponto suscitado e concluiu, com base na análise do conjunto probatório, que a falta de registro pericial de
todas
as lesões alegadas não fragiliza a prova técnica.

2. Da alegada omissão sobre o cerceamento de defesa

Igualmente, não se verifica omissão quanto à preliminar de cerceamento de defesa.

O acórdão
rejeitou a preliminar
com fundamentação autônoma e suficiente para afastar a nulidade requerida.

Primeiro, nele foi consignado que a defesa teve
acesso amplo
às mídias existentes e anexadas ao inquérito e que
não há qualquer indício ou prova
nos autos de que a vítima possua outras gravações, que teriam sido omitidas.

Segundo, e de modo mais relevante, foi afirmado que o indeferimento da intimação da vítima para supostas mídias não constituiu cerceamento de defesa, tampouco demonstrado prejuízo concreto,
verbis
:

‘
A defesa suscita a nulidade do processo, alegando
cerceamento de defesa
, ao argumento de que a vítima, na fase policial, declarou ter gravado todo o episódio em seu aparelho celular, mas apenas parte do material foi juntada aos autos, o que obstou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Consoante se verifica do feito, os áudios e vídeos entregues pela ofendida foram anexados ao inquérito, os quais a defesa teve amplo acesso desde a fase inquisitorial.

Ressalto que o delito em exame é o de lesão corporal, cuja materialidade não depende de registros audiovisuais, mas de laudo pericial idôneo, que, in casu, atestou as lesões sofridas pela vítima.

Ademais, o depoimento do policial militar que atendeu à ocorrência, colhido sob o crivo do contraditório, confirma a presença de
vermelhidão visível no antebraço
de L., corroborando o relato extrajudicial desta.

Desse modo, ainda que houvesse outros áudios ou vídeos não colacionados, tais registros poderiam, no máximo, reproduzir trechos da discussão, mas não teriam o condão de infirmar a constatação técnica da lesão corporal, que constitui o núcleo do delito e que foi demonstrado por prova pericial e testemunhal. A ausência de tais mídias, portanto, não implicou prejuízo concreto ao exercício da defesa
.’

Constata-se que o acórdão não incorreu em omissão, visto que apreciou o tema com a profundida necessária, ao estabelecer que a ausência de indícios sobre a existência de outras gravações e a irrelevância destas para a prova da materialidade – amparada no laudo pericial – afastam o alegado cerceamento de defesa.

Como é consabido, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão da conclusão alcançada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 619 do CPP, o que não se verifica na espécie.

Diante de todo o exposto, desprovejo o recurso, mantendo na íntegra o acórdão objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025